Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704059-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DE LIMA SOUZA JUNQUEIRA APELADO: JESSICA CRISTINE CAMARGO CAMPOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Após, conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator